Tribunal: TJSP
Processo: 1008879-04.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. Pagamento da conta em atraso. Inadimplemento confesso. Protesto do título. Levantamento do protesto. Ônus do devedor. Recurso Especial n. 1.339.436-SP, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. Pagamento da conta em atraso. Inadimplemento confesso. Protesto do título. Levantamento do protesto. Ônus do devedor. Recurso Especial n. 1.339.436-SP, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto". Improcedência da ação reconhecida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090005
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008879-04.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MARIA DO
SOCORRO ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-04.2019.8.26.0037 -Voto no 8386
2
VOTO No: 8386
APELAÇÃO No: 1008879-04.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO
DE
DANO
MORAL
INDENIZÁVEL.
Pagamento
da
conta
em
atraso.
Inadimplemento confesso. Protesto do título.
Levantamento do protesto. Ônus do devedor.
Recurso Especial n. 1.339.436-SP, julgado
sob o regime do art. 543-C do CPC/1973,
"No regime próprio da Lei n. 9.492/1997,
legitimamente protestado o título de crédito
ou outro documento de dívida, salvo
inequívoca pactuação em sentido contrário,
incumbe ao devedor, após a quitação da
dívida, providenciar o cancelamento do
protesto".
Improcedência
da
ação
reconhecida. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada, por meio da qual a autora quer ver reformada a r.
sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-04.2019.8.26.0037 -Voto no 8386
3
de inexistência de dívida que a condenou ao pagamento das custas e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Insurge-se contra o dever de proceder o
cancelamento do protesto, após o pagamento da mensalidade de
janeiro de 2017, que se encontrava inadimplente. Defende a
ocorrência de cerceamento de defesa para que seja expedido ofício
ao 3o Tabelião de Notas e Protesto, eis que deveria ser informada
que o título se encontrava para protesto, devendo realizar lá o seu
pagamento.
Recurso admitido no efeito suspensivo. Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da apelante, a
r. sentença não comporta qualquer reforma.
Refuta-se, de proêmio, o cerceamento de
defesa, porquanto inócua a expedição de ofício ao Cartório de Notas
e Protesto, como ficará melhor elucidado na análise do mérito.
Celebraram as partes contrato de prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica. Admite a autora o
inadimplemento da fatura do mês de janeiro de 2017 (fl. 19) e para a
devida quitação foi emitida a segunda via, cujo pagamento ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-04.2019.8.26.0037 -Voto no 8386
4
em 05 de maio de 2017 (fl. 22).
No entanto, no dia anterior ao pagamento o
título foi enviado a protesto (fls. 17/18). E ilegalidade alguma
ocorreu.
Nota-se
ter
admitido
a
autora
o
inadimplemento da fatura com vencimento em 13.02.2017 referente
ao consumo de energia elétrica de janeiro de 2017.
Em razão do não pagamento, o protesto se
tornou possível.
Quanto ao cancelamento, bem entendeu o
douto Magistrado a quo ser ônus do devedor realizá-lo.
Observa-se que o levantamento do protesto
decorrente de dívida reconhecida e adimplida após a data do
vencimento é ônus do devedor e não do credor.
O colendo STJ, assentou no Recurso Especial
n. 1.339.436-SP, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973,
"No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado
o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca
pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a
quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto"
(REsp 1.339.436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-04.2019.8.26.0037 -Voto no 8386
5
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/9/2014, DJe 24/9/2014).
Desta forma, caberia ao apelante fazê-lo, após
o pagamento, não podendo se atribuir à ré o ônus pelo levantamento
do protesto.
Sendo assim, era mesmo de rigor o
reconhecimento da improcedência da ação.
Correta, pois, a r. sentença.
Em razão do decidido, eleva-se a verba
honorária de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada
a gratuidade.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, ressalvada a elevação da verba honorária.
DÉCIO RODRIGUES
Relator